Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO PACIENTE AOS AUTOS. VEDAÇÃO DE JUNTADA E DE SUA UTILIZAÇÃO DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESENTRANHAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A certidão de passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude, em decorrência dos atos infracionais praticados, não pode ser juntada aos autos nem apresentada durante o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença, pois pode influenciar na convicção dos jurados, em prejuízo à defesa, bem como não se mostra apta a determinar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, devendo ser desentranhada dos autos e vedada sua apresentação aos jurados.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.